Tribunal: TJBA
Processo: 0549551-83.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549551-83.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARA RANGEL OLIVEIRA

APELADO: Jose Roberto Silva Pinto

Advogado(s)
:
MATEUS PIRES ARAGAO, DANILO MENEZES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.

HONORÁRIOS

S
UCUMBENCIAIS
.
ACÓRDÃO QUE DEU
PROVIMENTO PARCIAL
A
O RECURSO
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.
NECESSIDADE DE
E
X
CLUSÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDOS
,

E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
0549551-83.2014.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
PARQUE MILENIO
II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e como Embargado

JOSE ROBERTO SILVA PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
EM PARTE E
,
NA PARTE CONHECIDA
,
DAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Salvador, na data registrad
a
no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator